Tribunal: TJDFT
Processo: 0751715-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751715-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M NORTE COMERCIO DE CARNES LTDA, IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, THAMARA DE OLIVEIRA BATISTA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A (ID no 56328289, págs. 1-10) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55582836, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO